Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. TRIFLURIDINA. TIPIRACIL. BEVACIZUMAB. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação do plano privado de assistência à saúde de custear o tratamento de trifluridina e tipiracil associado a bevacizumab para paciente diagnosticada com neoplasia de retossigmóide, além de condená-lo a reparar o dano moral provocado pela recusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se é possível atribuir valor a causa que discute o fornecimento de medicamentos; (ii) estabelecer se a obrigação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) restringe-se aos procedimentos elencados na Diretriz de Utilização (DUT) do Plano GDF Saúde; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa nas ações relativas a tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se o valor atribuído à causa quando for possível estimar o custo do tratamento por meio de cálculo do preço dos medicamentos, da quantidade e da duração do tratamento.
4. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ocorre como critério subsidiário somente. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 291; Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 10 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.5.2022.